Tribunal: TCU
Processo: 014.688/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da impugnação total de despesas do convênio que teve por objeto o apoio à revitalização da Feira Livre do Município de Água Branca/AL

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que, nesta fase, analisa-se petição apresentada pelo responsável José Rodrigues Gomes, por intermédio de seu representante legal, na qual argui a nulidade da notificação do Acórdão 5461/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro José Múcio Monteiro), que apreciou as presentes contas, e requer a devolução do prazo para interposição do recurso (peça 42). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 174 do RI/TCU, declarar a nulidade da notificação efetuada por meio do Ofício 0489/2018-TCU/SECEX-AL, restituindo-se o prazo, a contar a partir da notificação do presente Acórdão, para interposição de recurso de reconsideração em face do Acórdão 5461/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro José Múcio Monteiro); 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão ao responsável José Rodrigues Gomes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. restituir os autos à SecexTCE para as providências a seu turno.